Tribunal: STF
Processo: AI 168391
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO IMPROVIDO -
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
- A tempestividade dos recursos no Supremo Tribunal
Federal é aferível em função das datas de entrada das respectivas
petições no Protocolo da Secretaria desta Suprema Corte, que
constitui, para esse efeito (RTJ 131/1406), o único órgão cujo
registro é dotado de publicidade e de eficácia jurídico-legal.